Tribunal: TJDFT
Processo: 0732903-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732903-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AMANDA ARAGAO RODRIGUES DA SILVA PACIENTE: ICARO DANILO ABREU SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ícaro Danilo Abreu Silva contra decisão da 4a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (autos no 0737405-83.2025.8.07.0001, ID no 74938268). 2. Em suma, a impetrante alega que a prisão preventiva é ilegal, pois o paciente não participou das negociações, tendo sido contratado apenas como motoboy para realizar entrega, desconhecendo a natureza ilícita da substância. 3. Ressalta que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita como entregador do iFood e colaborou com as investigações. Logo, a prisão preventiva viola o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), além de ser desproporcional, considerando que eventual condenação seria em regime aberto, conforme § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. 4. Argumenta que não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, fuga ou obstrução da instrução criminal, sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP. 5. Defende que há ilegalidade na decisão por ausência de manifestação expressa sobre a possibilidade de aplicação dessas medidas cautelares, em afronta ao § 6o do art. 282 do CPP. Como alternativa, sugere o monitoramento eletrônico, o comparecimento periódico em Juízo, a proibição de ausentar-se do Distrito Federal e o recolhimento domiciliar noturno 6. Pede a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares. 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput da Lei no 11.343/06 (Inquérito Policial no 761/2025- 35a DP e Ocorrência Policial no 4012/2025-35a DP, processo no 0737405-83.2025.8.07.0001). 9. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 11. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão da prisão em preventiva (ID no 243229040, autos no 0737405-83.2025.8.07.0001). 12. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, sendo necessária a decretação da prisão preventiva do paciente para a manutenção da ordem pública. 13. No momento da prisão em flagrante foi apreendida quantidade considerável de maconha do tipo “skunk” (982,62 gramas, ID no 243069464, págs. 2-3), no guarda volumes da motocicleta do paciente, utilizada para a realização de entregas. Contudo, o depoimento prestado por Sylfarllen, que seria o contratante do serviço de entrega, também preso em flagrante na mesma operação policial, demonstra que o paciente tinha plena ciência da teor ilícito da substância que transportava (ID no 243069332, pág. 6 e Id no 243069463, pág. 7): "[...] Afirma que na conversa realizada com ÍCARO ficou claro que o objeto da entrega se tratava de “maconha”. Combinou com ÍCARO o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pela entrega. Afirma que receberia R$ 1.000,00 (mil reais) pela intermediação. [...]” 14. O contexto em que o paciente foi flagrado é condizente com o tráfico de drogas, apesar de alegar que desconhecida o conteúdo do objeto que transportava. O valor acordado entre o contratante do serviço (R$ 350,00) e a quantia que deveria receber no ato da entrega (R$ 12.000,00) não é usual e deveria ser suficiente para gerar desconfiança no paciente. 15. Os argumentos do paciente ao declarar que não sabia do conteúdo transportado não encontra guarida nos depoimentos prestados no inquérito policial. Ao receber pacote que afirma desconhecer o conteúdo, concordar com a entrega e o recebimento de grande quantidade de dinheiro, o paciente acolheu para si o ônus da sua conduta e não pode se eximir da responsabilidade. 16. A Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime) instituiu a figura do agente policial disfarçado, aquele que se faz passar por usuário e efetua prisão em flagrante no momento da venda da droga (Lei no 11.343/06, art. 33, IV). Esse tipo de atuação policial normalmente ocorre após investigação prévia deflagrada com o recebimento de denúncias anônimas da prática do crime de tráfico de drogas. 17. É modalidade que foi criada por Lei e constitui importante ferramenta no combate a esse tipo de crime, cuja atuação do policial disfarçado, que negocia a aquisição de droga como se fosse usuário e realiza a prisão em flagrante no momento da entrega do entorpecente, ao menos em juízo de cognição primária, não configura ilegalidade. 18. Precedente desta Turma: Acórdão no 2025383, 0727669-44.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025 19. O crime de tráfico de drogas imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). Eventual privilégio alegado pela defesa não pode ser objeto de discussão nessa fase processual, tampouco em sede de Habeas Corpus. A situação de flagrância demonstra a materialidade delitiva, com indícios suficientes da autoria. 20. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 21. Há dados e informações concretas que justificam a medida extrema. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 22. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis no momento, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 23. O crime imputado ao paciente é de perigo abstrato e a manutenção da prisão preventiva tem o intuito de garantir a ordem, bem como a tutela da saúde pública. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. Contudo, reanalisarei o pedido assim que concluir a instrução, com prioridade, inclusive, para submeter a decisão ao Colegiado. DISPOSITIVO 25. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Ícaro Danilo Abreu Silva. 26. Requisitem-se as informações. 27. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO